Tribunal: STF
Processo: HC 127178
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO DE TRIBUNAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração.



    RECURSO ESPECIAL – NATUREZA. O recurso especial tem natureza extraordinária, sendo julgado a partir das premissas fáticas constantes do acórdão impugnado.